Tribunal: TJSP
Processo: 3004282-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Médico de Trabalho – Pretendido o exercício da atividade em regime de teletrabalho, por pertencer ao grupo de risco para o novo coronavírus (COVID-19) – Não demonstrado, nesta fase processual inicial, que o impetrante faça jus ao desempenho de suas atividades em regime de teletrabalho sem prejuízo de qualquer vantagem remuneratória – Resolução

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Médico de Trabalho – Pretendido o exercício da atividade em regime de teletrabalho, por pertencer ao grupo de risco para o novo coronavírus (COVID-19) – Não demonstrado, nesta fase processual inicial, que o impetrante faça jus ao desempenho de suas atividades em regime de teletrabalho sem prejuízo de qualquer vantagem remuneratória – Resolução SS no 49/2020 que, ao regulamentar, no âmbito da Secretaria da Saúde, o Decreto Estadual no 64.864/20, prevê o teletrabalho apenas aos servidores que desempenham atividades meio, desde que consideradas não essenciais pelo Gestor de sua unidade – Recurso parcialmente provido.